Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001499-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA - CNPJ: 12.867.408/0001-44 (APELADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (APELADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA
,
HERNANDO PEREIRA DA SILVA
e
FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUÍZO 100% DIGITAL.
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE ANUÊNCIA TÁCITA DADA PELA
RESOLUÇÃO N. 378
/
2021
DO CNJ. OBRIGATORIEDADE DA
INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por suposto abandono da causa pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi correta, considerando a ausência de intimação pessoal válida do exequente e a implementação do "Juízo 100% Digital" sem anuência expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução n. 345/2020 do CNJ e a Resolução n. 11/2021/OE do TJMT regulamentam o "Juízo 100% Digital" como negócio jurídico processual de adesão facultativa, exigindo anuência expressa ou tácita das partes.

No caso, não houve concordância expressa do exequente quanto à implementação do "Juízo 100% Digital", sendo necessária a intimação pessoal tradicional, conforme art. 274 do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal válida da parte exequente, conforme art. 485, §1o do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal específica do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte exequente, sendo inválida a intimação exclusivamente por meios eletrônicos sem anuência expressa ao 'Juízo 100% Digital'.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
s
.
274 e
485, §1o;
Resolução n. 378, de 9 de março de 2021
/CNJ e
Resolução No 345 de 09/10/2020
/CNJ

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1006861-10.2022.8.11.0041
e
0027203-50.2008.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pelo credor
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
(grifo no original).

O apelante alega que não houve abandono da causa e que não foi devidamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, §1o, CPC. Aduz também que não anuiu com a implantação do "Juízo 100% Digital" neste processo e que as intimações por meio eletrônico seriam inválidas.

Os
apelados
, por sua vez, apresentaram contrarrazões por meio da Defensoria Pública atuando como curadora especial, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA, HERNANDO PEREIRA DA SILVA e FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pelo credor
, em razão do não atendimento a determinação de prosseguimento do feito.

A Apelante, em suma, defende
que
restou ausente
intimação pessoal da parte autora/apelante para dar andamento ao feito, antes da extinção por abandono da causa (art. 485, §1o, CPC)
, bem como que
era imprescindível sua intimação pessoal, não bastando a intimação de seu advogado.

Destaca violação
da Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa pelo autor
, afirmando que
os executados não requereram a extinção.

Aponta que
nunca concordou com a implementação do "Juízo 100% Digital" nos autos, não tendo apresentado endereço eletrônico ou telefone móvel, de modo que as intimações deveriam ser feitas por Diário Oficial
e ainda que p
or razões organizacionais e pela forma de contratação de procuradores por licitação, o apelante alega não ter condições de aderir totalmente ao Juízo 100% Digital.

Ao fim,
pugna pela anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da ação, por ausência dos requisitos para a extinção por abandono da causa.

Lado outro,
a Defensoria Pública atua como curadora especial dos executados, que foram citados por edital e não apresentaram defesa, decretando-se sua revelia. Como curadora especial,
refutou
por negativa geral os fatos constantes da inicial, tornando-os controvertidos.

Em conclusão
, requer o recebimento das contrarrazões para evitar nulidades, e que seja negado provimento ao apelo e fixados honorários em favor da Defensoria Pública.

Passo à análise das teses meritórias.

Juízo 100% Digital
e ausência de intimação pessoal

Cumpre analisar, inicialmente, a questão atinente à implantação do "Juízo 100% Digital" no presente feito e as alegações da exequente de que não anuiu com essa sistemática.

Conforme se extrai dos autos, as intimações à parte exequente passaram a ser realizadas exclusivamente por meios eletrônicos, em decorrência da determinação do juízo de primeiro grau para implantação do "Juízo 100% Digital" nos autos.

Contudo, a sistemática do "Juízo 100% Digital" deve ser implementada apenas quando houver expressa concordância das partes, nos termos da Resolução n. 345/2020 do CNJ, que deu nova redação à Resolução n. 185/2013 e admitiu, excepcionalmente, a realização de atos processuais por videoconferência ou meios eletrônicos, na forma de um negócio jurídico processual.

Em igual sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
editou a Resolução n. 11/2021/OE, que regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto, e-mail, malote digital e ligações de áudio, conforme o art. 8o do referido ato normativo.

Excluem-se das regras negociais as intimações endereçadas aos advogados, que permanecem sujeitas ao Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), ressalvado o registro antecipado de ciência pelo sistema, a teor do art. 9o da mesma Resolução.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito
, sendo que e
ssa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes
(art. 3o, caput e §5o da Resolução)
, conforme alteração
dada pela Resolução n. 378, de 9.03.2021)
.

Verifica-se, portanto, que para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência expressa
ou tácita
quando instadas a se manifestar a respeito
.

Da detida análise do feito, verifico que conforme ID.
276709534

em 17 de novembro de 2020
houve a intimação das partes através de despacho para manifestação acerca do juízo 100% digital.

Na ocasião a Defensoria Pública anuiu de forma expressa ID.
276709538
em 23 de novembro de 2020.

Em razão da não manifestação pela parte exequente, sobreveio novo despacho ID.
276709540
determinando manifestação da parte Apelante, porém esta somente deu ciência sem qualquer manifestação
, o que demonstra que incorreu em erro a certidão ID.
276709545
que reconheceu que “
que as partes anuíram ao Juízo 100% digita
l
”.

Assim, verifico que no caso em análise n
ão houve concordância expressa do exequente quanto à implementação dessa sistemática processual
, bem como que à época não era possível aplicação da regra de anuência tácita após 02 (duas) intimações, visto que tal prática somente foi instituída somente após aproximadamente 05 (cinco) meses depois das intimações direcionadas à Recorrente na origem com a
Resolução n. 378, de 9 de março de 2021
.

Dessa forma, uma vez não observado o requisito da
concordância
da parte com relação ao "Juízo 100% Digital"
, nos termos do exigido pelo teor da
Resolução No 345 de 09/10/2020
, não se pode admitir a realização de intimações por meios eletrônicos para o exequente, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO 1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos. 2. Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n.
11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos. (N.U 1006861-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022)

Logo, a intimação da parte exequente deveria ter sido feita na forma tradicional, por via postal com aviso de recebimento ou pelo Diário Oficial, não havendo nos autos comprovação de intimação pessoal válida para dar andamento ao feito.

Deste modo,
não tendo havido concordância expressa do exequente quanto ao "Juízo 100% Digital", as suas intimações deveriam ter sido realizadas pelos meios tradicionais, nos moldes do art. 274 do CPC.

No entanto, verifica-se dos autos que a extinção do processo ocorreu sem que tenha sido providenciada a intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito, na forma do art. 485, §1o do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias úteis."

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende necessariamente de intimação pessoal da parte, consoante previsão expressa da lei processual civil,
verbis
:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo. (N.U 0027203-50.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)

No caso concreto, não tendo havido intimação pessoal válida da parte exequente para impulsionar o feito a extinção do processo por abandono da causa deve ser desconstituída, por ter ocorrido em manifesta violação às normas processuais vigentes.

Assim, concluo que o recurso comporta provimento para desconstituir a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo no prazo legal, sob pena de efetiva caracterização da hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, §1o do CPC
, p
or consequência, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para
regular processamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025